Tribunal: TJES
Processo: 5013673-94.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013673-94.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FERNANDO DIAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em virtude de cobranças indevidas do réu, referente a um cartão de crédito que não contratou.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as cobranças efetuadas pela requerida são válidas ou não, quando o consumidor alega desconhecimento da natureza do contrato, mesmo tendo havido utilização reiterada do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre a validade do contrato de cartão de crédito deve ser analisada à luz do uso efetivo do serviço contratado.

4. Comprovada a utilização ativa do cartão em diversos estabelecimentos comerciais, afasta-se a alegação de vício de consentimento.

5. A fruição do serviço revela a ciência de sua contratação.

6. Inexistindo ilicitude, inexiste também o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores descontados.

7. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que permite a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A utilização reiterada do cartão de crédito afasta a alegação de desconhecimento do serviço contratado. 2. A contratação é válida e não enseja indenização ou restituição de valores quando ausente vício de consentimento ou falha na prestação de informações.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013673-94.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JOSÉ FERNANDO DIAS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO AS

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em virtude de cobranças indevidas do réu, referente a um cartão de crédito que não contratou.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as cobranças efetuadas pela requerida são válidas ou não, quando o consumidor alega desconhecimento da natureza do contrato, mesmo tendo havido utilização reiterada do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre a validade do contrato de cartão de crédito deve ser analisada à luz do uso efetivo do serviço contratado.

4. Comprovada a utilização ativa do cartão em diversos estabelecimentos comerciais, afasta-se a alegação de vício de consentimento.

5. A fruição do serviço revela a ciência de sua contratação.

6. Inexistindo ilicitude, inexiste também o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores descontados.

7. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que permite a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A utilização reiterada do cartão de crédito afasta a alegação de desconhecimento do serviço contratado. 2. A contratação é válida e não enseja indenização ou restituição de valores quando ausente vício de consentimento ou falha na prestação de informações.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada por
JOSÉ FERNANDO DIAS
em desfavor do
BANCO BRADESCO SA
, na qual narra a parte autora que desde o mês de agosto de 2024 passou a receber cobranças via mensagens de texto (SMS) e ligações telefônicas acerca de dívida referente a cartão de crédito elo internacional, de final 3670, que nunca possuiu ou contratou. Requer a desconstituição imediata do débito, o cancelamento do cartão e indenização em danos morais.

Em contestação (ID 13706816), o requerido suscita preliminar de ausência de interesse. No mérito, diz: 1) houve a regular e legítima contratação do cartão de crédito; 2) inexistiu defeito na prestação do serviço, tampouco cobrança indevida; 3) que não há falar em danos morais indenizáveis.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 13706826).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13706985), sustentando que a sentença deve ser reformada, porquanto resta evidente a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, na medida em que nunca recebeu o cartão de final 3670, logo, não poderia ter feito as compras das faturas apresentadas em contestação. Requer, ao final, a condenação do requerido em danos morais.

A parte ré não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de relação jurídica entre as partes e à legitimidade do débito imputado ao Recorrente, oriundo da utilização de um cartão de crédito.

O recorrente fundamenta sua pretensão na tese de que jamais contratou o cartão de crédito Elo Internacional final 3670 e, portanto, as cobranças seriam indevidas.

Em contrapartida, o recorrido defende a regularidade da contratação e do débito, sustentando que o cartão não apenas foi solicitado, mas efetivamente utilizado pelo Recorrente para a realização de compras, cujos pagamentos parciais foram debitados de sua conta corrente.

Analisando detidamente os autos, verifico que a tese do recorrido se encontra robustamente comprovada. Os documentos juntados no ID 13706817 (Faturas) são claros ao demonstrar uma série de transações realizadas com o cartão em questão em estabelecimentos comerciais na cidade de Colatina/ES, como "SUPERMERCADO MARTINELLI" e "MAIS LANCHES", entre outros

Como bem observou o Juízo
a quo:

“(...) Nas faturas anexadas junto à contestação no id 6145853 restou demonstrado o uso do cartão de crédito, com data de vencimento da fatura em 01/10/2021, no supermercado Martinelli no valor de R$ 94,55 (noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Na fatura com vencimento para 01/11/2021, verifica-se o uso do cartão de crédito para a transação denominada Maria José Main Lucas no valor de R$ 48,86 (quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), no estabelecimento Mais Lanche no valor de R$ 23,00 (vinte e três reais) e Supermercado Lavagnoli no valor de R$ 8,78 (oito reais e setenta e oito centavos).

Nota-se, dessa forma, que a conduta da parte autora é contraditória, uma vez que houve utilização do cartão de crédito para compras parceladas. Logo, não pode se valer da alegação de que não possuía conhecimento do objeto que portava ou de que não o desejava.

Não há dúvida, portanto, sobre a existência de relação jurídica entre as partes, nem mesmo sobre a consciência do consumidor quanto à natureza do negócio.

Assim, não se pode falar em ilegalidade dos descontos efetuados, advindos do cartão de crédito, pois o banco requerido mostrou serem eles devidos e originários do próprio autor mediante a utilização do cartão consignado. (...)”.

Ademais, as mesmas faturas indicam que pagamentos, ainda que parciais, foram realizados por meio de "PAGTO. POR DEB EM C/C" (Pagamento por Débito em Conta Corrente), o que infirma a alegação de total desconhecimento do produto e da dívida. É pouco crível que o consumidor não percebesse débitos mensais em sua conta para amortizar uma dívida de cartão de crédito que alega desconhecer.

O áudio juntado aos autos pelo próprio recorrente no ID 13706804 noticia a realização de três acordos referentes a débitos do cartão de crédito, todos descumpridos.

Portanto, importa deixar claro não haver nos autos elementos mínimos a permitir dizer que não tinha o autor ciência da contratação, quando há clara demonstração de utilização do plástico pelo recorrente.

Diante do exposto, entendo que o requerido trouxe aos autos prova de fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta e inexistência de ato ilícito.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há falar em indenização por danos morais ou desconstituição de débitos, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que fica a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)